Tribunal: TJSP
Processo: 0012696-79.2012.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Indenização – Erro consistente em equivocado diagnóstico – Firme conjunto probatório a comprovar a falha na prestação de serviços prestados – Discordância entre o teor da conclusão emitida pelos requeridos e as imagens radiográficas correspondentes – Irresignação da litisdenunciada, alegando que pela natureza do contrato securitário firmado, deve necessariamente ser provada a responsabilidade

Ementa:
Indenização – Erro consistente em equivocado diagnóstico – Firme conjunto probatório a comprovar a falha na prestação de serviços prestados – Discordância entre o teor da conclusão emitida pelos requeridos e as imagens radiográficas correspondentes – Irresignação da litisdenunciada, alegando que pela natureza do contrato securitário firmado, deve necessariamente ser provada a responsabilidade do denunciante, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não evidenciada imperícia, imprudência, negligência, estando ausência de nexo causal – Não acolhimento – Danos morais configurados – Redução do quantum – Impossibilidade – Pedido de observância quanto à regra referente à franquia – Acolhimento – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012696-79.2012.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é apelado
JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 2/13
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 0012696-79.2012.8.26.0606 Voto no 41209
Comarca: Suzano (4a Vara Cível)
Recorrente(s): Nobre Seguradora do Brasil S.A. Em liquidação extrajudicial
Recorrido(s): José Roberto da Conceição
Interessado(s): Marcio Robortella Fernandes e outro
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Indenização
Erro consistente em equivocado
diagnóstico Firme conjunto probatório a comprovar a falha
na prestação de serviços prestados Discordância entre o teor
da conclusão emitida pelos requeridos e as imagens
radiográficas
correspondentes

Irresignação
da
litisdenunciada, alegando que pela natureza do contrato
securitário firmado, deve necessariamente ser provada a
responsabilidade do denunciante, o que não ocorreu no caso
dos autos, pois não evidenciada imperícia, imprudência,
negligência, estando ausência de nexo causal
Não
acolhimento
Danos morais configurados
Redução do
quantum Impossibilidade Pedido de observância quanto à
regra referente à franquia
acolhimento
Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 520/527,
aclarada às fls. 603/604 que julgou procedente a lide principal, para condenar os
requeridos ao pagamento, em favor do autor, o valor de R$ 10.000,00 a título de
danos morais, devidamente corrigido pela Tabela Prática deste Tribunal e juros de
mora de 1% ao mês, ambos contados desta decisão e ainda ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em relação à lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide,
condenando a denunciada ao pagamento, em favor do denunciante, do valor
referente à indenização previsto no contrato de apólice de seguro, devidamente
corrigido de acordo com a mesma tabela e 1% de juros ao mês, ambos, desde a
citação, não havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor
da parte denunciante, por não haver resistência à pretensão, observando a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 3/13
da gratuidade de justiça.
Recurso (fls. 608630): pretende a reforma da sentença e a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, alegando que pela natureza do contrato
securitário firmado, deve necessariamente ser provada a responsabilidade do
denunciante, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não evidenciada imperícia,
imprudência, negligência, estando ausência de nexo causal e subsidiariamente, pela
redução do quantum arbitrado.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as
contrarrazões
(fls.
636/642)
e
verificando-se
presentes
os
requisitos
de
admissibilidade, fica recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório necessário e ao qual se incorpora o da sentença.
O recurso comporta parcial acolhida.
Por primeiro, peço vênia para transcrever a boa fundamentação feita pelo
juízo de primeiro grau:
“(...)
No que toca à lide principal, de acordo com a exposição da demanda
contida na petição inicial, e considerando a teoria da asserção, reconheço,
nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, a presença dos elementos
caracterizadores da relação de consumo, submetendo-se aos ditames do
CDC, uma vez que o autor, pessoa física, na qualidade de consumidor,
contratou a prestação de um serviço como destinatária final, conforme
artigo 2o do citado códex; de outro lado, o réu é pessoa jurídica que oferece
ao mercado de consumo serviços de exames, imprescindíveis à realização
de tratamentos médicos.
Ainda,
reconhecendo,
como
consequência,
a
vulnerabilidade
do
consumidor, que se encontra submetido ao poder econômico do mercado de
consumo, inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 4/13
CDC.
Passemos, então, à análise do mérito.
Trata-se de ação proposta por José Roberto Conceição em face de Márcio
Robortella Fernandes, médico que laudou exames por ele feitos, e o
laboratório em que referidos exames foram realizados, requerendo a
condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, ante a narrada
falha quando da confecção dos laudos do exame de radiografia.
Juntou à exordial documentos de fls. 13/28. Dentre esses documentos,
constam os referidos laudos, e os novos laudos elaborados por médico
vinculado ao laboratório UMDI. Constam também, atestados médicos de
ortopedia, determinando seu repouso por 15 dias, em data anterior à
cirurgia, o que já sugere incapacidade para desempenhar normalmente
suas atividades. Constam, ainda, atestado médico de encaminhamento do
autor ao INSS ante a realização de cirurgia no quadril, e outro atestado
informando que o autor foi submetido à cirurgia por soltura de
componente femoral esquerdo.
Em que pese toda a argumentação trazida em defesa pelos requeridos, o
que deve ser verificado é se ocorreu imprudência por parte do requerido
Márcio quando laudou os exames, e o nexo causal existente entre sua
suposta negligência e os prejuízos de ordem moral sofridos pelo autor,
como a dor por ele sentida.
Antes, ressalto que a comprovação da dor sofrida se faz ante a
incontroversa informação constante dos autos de que a prótese do autor
estava, de fato, irregular.
Não tendo o juízo condição técnica de análise de exames e laudos médicos,
foi solicitada a realização de perícia junto ao IMESC, exatamente pra
dirimir todas as dúvidas técnicas do juízo e também possibilitar discussão
entre as partes (contraditório), embasado em prova pericial.
Reportando-me ao laudo pericial juntado aos autos, que respondeu
inclusive aos quesitos das partes, chama a atenção alguns pontos, que
merecem ser destacados.
Entre eles, o quanto consta de fls. 466, segundo parágrafo: “Foi solicitado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 5/13
avaliação ao perito ortopedista especialista em quadril, do IMESC, que
chegou à conclusão, após análise das imagens das radiografias trazidas aos
autos, que foi evidenciado discordância entre o teor da conclusão emitida
pelo laboratório CEDECO e nas imagens radiográficas correspondentes”
(grifo nosso).
E mais: “A discordância encontrada no laudo apresentado pela requerente
(leia-se, requerida), pode ter influenciado na decisão do cirurgião, ao não
evidenciar os sinais de soltura da prótese de quadril, retardando o
tratamento cirúrgico” (grifo nosso).
Por fim: “Os serviços prestados aos cuidados de saúde podem ter
influenciado na data do tratamento, do ato cirúrgico, podem ter causado
uma dano temporário ao periciado, até o tratamento cirúrgico” (grifo
nosso).
Ora, diante do que consta do laudo, ao qual foi conferido amplo
contraditório às partes, entende o juízo pela procedência da ação.
O requerente, ainda que, não tenha (ainda embasando-se no laudo
pericial), sofrido danos permanentes, sofreu dano de ordem moral, quando
postergado tratamento adequado à hipótese por falha na prestação dos
serviços por parte das requeridas.
A condenação de ambos os requeridos, tanto a clínica, quanto o médico, é
de rigor, tendo em vista que a responsabilidade da clínica médica é
contratual, respondendo também ela pelos atos dos profissionais que fazem
parte do quadro de funcionários, além do que, deve zelar pela eficiência
dos serviços presados pelos profissionais em seu estabelecimento. O
médico, por sua vez, responde subjetivamente pelos danos causados.
...
Presentes os pressupostos necessários para a responsabilização civil, quais
sejam, dano, nexo causal e ato lesivo culposo, não há como se chegar a
outra conclusão.
Não ocorreu no caso dos autos mero aborrecimento ou dissabor, mas sim
constrangimento e aborrecimento passíveis de gerar direito à indenização
por danos morais. O requerente estava com uma peça de sua prótese solta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 6/13
que resultaram em dores sofridas por ele.
Cumpre consignar que a reparação moral é um consolo e não visa à
restituição da parte ao estado anterior, de sorte que não pode ser tal a
importância em locupletamento sem causa de uma das partes.
Como cediço, a indenização pelo dano moral experimentado tem como
finalidade tanto compensar o lesado por seu sofrimento, quanto inibir o
causador do dano, a fim de que se abstenha de praticar outros atos lesivos
às pessoas.
Deveras, à indenização pelo dano moral têm faltado critérios objetivos,
predominando no ordenamento pátrio o critério do arbitramento,
estabelecendo a jurisprudência e a doutrina que os valores devem ficar a
cargo do prudente arbítrio do juiz.
Nesta esteira, o valor da indenização deve atender aos fins a que ela presta,
considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de
culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
...
Desta feita, considerando os parâmetros acima mencionados, fixo a título
de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a
situação retratada nos autos, bem como a gravidade e a extensão dos
danos. Isso proporcionará à parte autora a devida compensação financeira
pelos transtornos experimentados, sem que venha constituir fonte indevida
de enriquecimento, além de possuir caráter inibitório em relação à indevida
conduta prestada pela ré, a fim de que melhor avalie seu procedimento,
afinal, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
função compensatória para o qual foi predisposta” (STJ REsp no 318379-
MG, Rel. Min. Nancy Andrigui, j. 20/09/01).
Com relação à lide secundária, travada entre o litisdenunciante Marcio
Robortella Fernandes e a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A,
verifico que se trata de verdadeira responsabilidade pelos danos morais a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 7/13
que foi condenado o requerido, decorrente de contrato de seguro celebrado
entre as partes.
A apólice de seguro no 2001/0378/34554, juntada pela denunciada às fls.
229/257, prevê especificamente, como se observa de fls. 233, cobertura para
dano moral, no item 4, da Cláusula de Riscos Cobertos, especificamente o
subitem 4.1.2: “Danos Corporais e/ou Morais e/ou Materiais, decorrentes
de ações e/ou omissões consequentes dos atos profissionais praticados pelo
Segurado contra pacientes, no exercício de sua atividade profissional a
partir da data retroativa de evento previstas na apólice”. Assim, deve
vigorar a responsabilidade da denunciada para arcar com a condenação
imposta ao denunciante nesta ação judicial. É da natureza da relação
securitária a seleção, por meio de cláusulas contratuais, de quais os
eventos danosos serão cobertos pelo seguro. Estando, portanto, prevista em
contrato a cobertura dos riscos, com relação aos danos morais decorrentes
de ação ou omissão consequentes dos atos profissionais da lide, vez que
devem vigorar as cláusulas referentes ao contrato de seguro.
Portanto, há de se reconhecer a procedência da ação secundária, pois o
pleito é claramente amparados pela cobertura contratual.
(...)”.
Por primeiro, observa-se que a gratuidade de justiça foi concedida à
apelante (fl. 604) e fica mantida também nesta instância.
Sustenta o autor, em sua inicial, que no ano de 2001, sofreu um acidente,
necessitando colocar uma prótese no quadril esquerdo; no ano de 2011, começou a
sentir dores na bacia, agendando consulta médica com médico ortopedista, que lhe
solicitou RX do quadril direito, da bacia, do joelho esquerdo e direito e escanometria,
tendo feito o exame no laboratório réu CEDECO -, com resultado de normalidade;
porém, as dores persistiram, passando a fazer uso de medicamentos para o alívio das
dores, que persistiram, retornando ao médico, que lhe solicitou novos exames de Raio
X, que foram feitos no mesmo laboratório, pelo Dr. Marcio e novamente o resultado
foi pela normalidade; em análise, o médico percebeu que os laudos eram divergentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 8/13
das imagens contidas no Raio X, informando ao paciente, que necessitava ser
submetido, em caráter de urgência, à troca da prótese, por soltura de componente
femoral esquerdo.
Diante deste quadro, foi encaminhado ao Dr. Fernando, que é
ortopedista especialista em quadril, solicitando novos exames, recomendando que
fossem realizados em outro laboratório, sujo resultado foi completamente diverso,
tendo constatado a presença de prótese total de quadril à esquerda com sinais de
reabsorção óssea na face lateral do componente femoral da prótese e no componente
acetabular da sua cúpula, podendo corresponder a soltura ou instabilidade, sendo
submetido a cirurgia para a troca da prótese em maio de 2012, pugnando assim, pela
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, ante a falha na prestação
de serviços.
Os danos a que submetido o autor restaram fartamente demonstrados
através de todo o conjunto probatório juntado aos autos, não se mostrando possível
acolher a alegação da recorrente, de ausência de culpa do segurado e de nexo causal
entre a conduta do e o resultado, pois os exames e os relatórios médicos juntados com
a inicial revelam a falha no prestação dos serviços.
Ainda para dirimir qualquer dúvida quanto à culpabilidade dos
requeridos, foi determinada a efetivação de laudo pericial (fls. 462/477 e 491/502), no
qual constou:
“...
Após análise das imagens das radiografias trazidas aos autos, que foi
evidenciado discordância entre o teor da conclusão emitida pelos
laboratório CEDECO e as imagens radiográficas correspondentes.
A tomada de decisão para colocação da prótese de quadril é
fundamentalmente do cirurgião que vai realizar o tratamento. Sua decisão
está embasada em um conjunto de informações, sejam elas: na avaliação
clínica do paciente no acompanhamento ambulatorial, nas imagens dos
exames laboratoriais, nos laudos de exame complementares, na ciência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 9/13
na autorização do paciente para o tratamento proposto (que envolve sua
condição sociocultural e laboral), na capacidade técnica do cirurgião e em
outras.
O laudo fornecido pela requerente é um dos fatores que o cirurgião pode
usar para tomar sua decisão, não é uma ferramenta obrigatória para tal
ato. A discordância encontrada no laudo apresentado pela requerente, pode
ter influenciado na decisão do cirurgião, ao não evidenciar os sinais de
soltura da prótese de quadril, retardando o tratamento cirúrgico. Porém, o
ortopedista cirurgião de quadril tem autonomia de decidir a sua conduta
somente com as imagens radiográficas, como ocorre em muitos casos, nos
quais as radiografias não são laudadas.
Dessa forma, os serviços prestados aos cuidados de saúde podem ter
influenciado na data do tratamento, do ato cirúrgico, podem ter causado
um dano temporário ao periciado, até o tratamento cirúrgico”.
Do acima, entende-se que a prova foi devidamente analisada pelo juízo
de primeiro grau, que reconheceu a falha na prestação dos serviços prestados pelos
requeridos.
De se destacar que a culpa pode ser caracterizada por uma ou mais das
três alternativas possíveis, quais sejam a imprudência, a negligência ou a imperícia 1.
Diz-se imprudente a conduta quando aquele que a pratica age sem a
cautela necessária à situação, constituindo ela, assim, em ato positivo e no qual o
agente atua “(...) com precipitação, insensatez ou desconsideração, já por não atentar
para a lição dos fatos ordinários, já por não atender às circunstâncias especiais do
caso, já por não perseverar no que a razão indica etc” 2.
Será o ato praticado com negligência, por sua vez, quando não se valer o
agente das cautelas que a situação requer, decorrendo a culpa de uma atividade
omissiva.
1 Direito & Medicina, Ed. Del Rey, 2001, p. 267. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira
2 E. Magalhães Noronha, op. cit., p. 94

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 10/13
A imperícia consiste em não ter o agente capacidade, conhecimento ou
habilitação para a prática de determinado ato, referindo-se ela, assim, a arte ou
profissão.
Nesse particular e como afirmado pelo eminente Des. José Renato Nalini,
no tocante à culpa médica, lição aplicável ao caso, “À caracterização da imperícia não
basta o insucesso do tratamento. É necessária a comprovação de um erro inescusável: o
médico haverá de incidir em conduta que não poderia ser ignorada por um técnico, ao
qual se conferiu idoneidade para o exercício profissional” 3, cabendo ressaltar-se,
contudo e como escrito por Vicente Manzini, a que também se reporta o autor acima,
que, “(...) a limitação da inteligência, a deficiência de cultura, de prática, de intuição, de
capacidade de observação, não podem, por si mesmas, constituir imperícia; posto que
para que esta constitua elemento da culpa, deve resultar como uma condição conhecida
pelo próprio agente e como obstáculo voluntariamente descuidado” (Diritto Penale
Italiano, UTET, 1933, t. I, p. 649).
Como corolário da última referência, tanto age com imperícia quem
desconhece o trabalho que realiza, como aquele que, exercendo a profissão, não
possui, todavia, o conhecimento teórico e prático necessário.
Do que se produziu nos autos, se extrai a certeza moral necessária à
caracterização de negligência quando do efetivação do exame, pois evidenciado que
havia discordância entre o teor da conclusão emitida pelo laboratório CEDECO e as
imagens radiográficas correspondentes, surgindo assim, cristalina a culpa dos
requeridos.
Ante a existência de contrato de seguro entre o requerido Marcio e a
seguradora, bem andou o Juízo ao acolher a denunciação da lide a ao condenar a
litisdenciada ao pagamento, em favor do denunciante, o valor referente à condenação
judicial na lide principal, a título de ressarcimento.
3 Ob. ref., ps. 269/270

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 11/13
Consta da apólice de seguro que:
“4. Cláusula de Riscos Cobertos
4.1. Consideram-se riscos cobertos a Responsabilidade Civil Profissional do
Segurado, caracterizada na forma do item 3 destas Condições e relacionada
com:
4.1.1. Danos Corporais e/ou Morais e/ou Materiais decorrentes de ações
e/ou omissões consequentes dos atos profissionais praticados pelo
Segurado contra pacientes, no exercício de sua atividade profissional a
partir da data retroativa de evento previstas na apólice”.
No que toca ao valor da indenização, tem-se que o quantum fixado se
afigura equânime à espécie, nada havendo a ser alterado.
Ademais e como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada
síntese de Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser
os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com
outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano
moral não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos
puramente matemáticos; devem ser levados em conta as condições
pessoais de quem será indenizado, os padecimentos causados, as
circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as sequelas que
afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 4 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para apuração do
quantum a ser considerado para o dano moral e que tenha sido estabelecido pelo
legislador, valer-se-á o juiz da equidade, com sua função integradora e corretiva,
4 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 12/13
como proposto pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar 5 e conducente a, como escrito
por Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “[...] avaliando a
dimensão, o alcance, o significado, a importância do dano e [...] a intensidade da
culpa” 6, buscar a cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização cabível.
O valor a ser estipulado, assim e conforme já decidira o Colendo
Supremo Tribunal Federal, em 1914, antes, portanto, da CF de 1988, do CC de 2002
e também do de 1.916, não deve deixar de considerar, que,
“A necessidade jurídica de ressarcir essa espécie de ofensas à pessoa
singular é geralmente admitida no atual estado do direito”, tanto que “A
jurisprudência dos mais abalizados tribunais contemporâneos tem
consagrado o direito á indenização por danos puramente morais”,
acabando por concluir, no tocante à dificuldade atinente à fixação da
indenização, com o seguinte, que, de certa forma, vai ao encontro do
acima referido, quanto ao fundamento da indenização por dano moral:
“O juiz tem um poder discricionário para determinar a indenização que
deve ser, sempre, atendendo-se às considerações individuais, uma justa
compensação do prejuízo sofrido, e não uma fonte de enriquecimento” 7.
Pequeno reparo comporta a r. decisão recorrida no que se refere à regra
contida na cláusula 12a, em relação à franquia:
“12. Cláusula de Franquia
12.1. Fica estabelecida uma franquia equivalente a 1,5% da Importância
Segurada nesta apólice, conforme o indicado em seu frontispício.
12.2. A franquia é a parte da indenização que fica a cargo exclusivo do
5 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 334 e
segtes., n. 3
6 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 337/338
7 Revista dos Tribunais, Ano III, São Paulo, vol. XI, no 1, os. 35 e seguintes, no 1.723

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012696-79.2012.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 41209 - 13/13
Segurado desta apólice, respondendo a Seguradora pela parte da
indenização que ultrapassar a franquia, observado o limite do Limite
Máximo de Indenização e as demais disposições da cláusula10...”.
Assim, fica mantida a condenação da denunciada ao pagamento, em
favor do denunciante, do valor referente à condenação judicial da lide principal,
devendo ser observada a regra referente à franquia (cláusula 12 do contrato de
seguro).
No mais, fica mantido o quanto corretamente decidido, nos termos do
permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, observando-se
que da condenação da denunciada ao pagamento, em favor do denunciante, do valor
referente à condenação judicial da ação principal, deve ser descontada a parte
referente à franquia.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher parcialmente o
recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator